Tribunal: TJMT
Processo: 1007165-74.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007165-74.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CASTILHO DE SOUZA - CPF: 040.318.831-88 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAMERSON ANTUNES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.831.921-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MACDEIVED QUEIROZ FRANCA JUNIOR - CPF: 018.126.562-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

–
NULIDADE D
AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR
– “NULIDADE DE ALGIBEIRA” –

IMPOSSIBILIDADE
–
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – EVIDENCIADA A DEDIDAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA

–

REGIME MAIS BRANDO –
DESCABIMENTO
–
EXPRESSIVA
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA
APREENDIDA
–

R
ECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça
não tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2106665 SP).

Impossível a concessão do benefício do tráfico privilegiado, quando demonstrado nos autos que o agente se dedica a atividades criminosas, logo, não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos, previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /06.

“
A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime
mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
apelação
criminal
aviado p
o
r

Anderson Castilho de Souza
, objetivando a
reforma da sentença que julgou
parcialmente
procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e
o
condenou

à pena d
e
5
(
cinco
) ano
s

de reclusão
e 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em regime
fechado
, além do pagamento de
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa,
pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

O apelante
sustenta
, preliminarmente,
a nulidade d
as provas
coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas por violação de domicílio, vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência, tampouco fundadas razões que justificassem a medida.

No mérito,

pleiteia a aplicação da minorante prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob a alegação de que o acusado é primário e de que não há provas de que ele se dedique a atividades criminosas
. Requer, ainda, a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda (id.
183571397
).

Contrarrazões
do
Ministério Público
pelo desprovimento
do recurso
(
i
d.
183571399
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
desprovimento do ape
lo
(
i
d.
187367665
)
.

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade d
as provas coligidas aos autos, decorrentes da busca domiciliar, argumentando que el
a
s
foram obtidas por meio de violação de domicílio, vez que não houve autorização para o ingresso dos policiais militares na residência e, tampouco, fundadas razões que justificassem a medida.

Todavia
, a preliminar aventada sequer pode ser analisada por este Colegiado, a uma porque não foi alegada em momento oportuno e,
portanto, está preclusa, e,
a duas, porque o exame da matéria configuraria supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

Da acurada análise do feito, constata-se que
a propalada violação de domicílio não foi arguida pela defesa em sede de defesa prévia, conforme se vê à id.

183571283
, tampouco por ocasião da apresentação das alegações finais
(id.

183571379
)
, ainda que soubesse da suposta nulidade desde a data da prisão em flagrante do recorrente, de modo que a matéria está preclusa.

Trata-se, portanto, de arguição tardia, em que a parte, já ciente do possível vício, deixa para suscitá-lo não no primeiro momento em que se
pronuncia nos autos, como preceitua a legislação processual penal, mas em momento procedimental que mais lhe beneficie.

A estratégia,
consubstanciada na ocultação de
suposta
nulidade da qual a parte já tinha ciência, se en
quadra no instituto denominado “nulidade de algibeira”
ou “de bolso” e
é vedada pelo
ordenamento jurídico brasileiro,
pautado no princípio da boa-fé processual,
conforme pacífica jurisprudência do STJ. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1.
É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2021)
Destaquei

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA". CARACTERIZAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. É firme o entendimento desta Corte a respeito da inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira", a saber, aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ter ciência do vício, deixa de ser alegada como estratégia de ser eventualmente utilizada em momento futuro
. Nesse sentido:
AgInt
no MS n. 22.757/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 8/3/2022;
AgInt
no RMS n. 44.419/PA, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 6/5/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.307.748/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de 16/5/2019. [...] 5. Agravo interno desprovido.
”
(STJ -
AgInt
no RMS: 68921 BA 2022/0157400-6, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2022)
Destaquei

Calha registrar que, a rigor do art. 563 do CPP, qualquer nulidade, ainda que absoluta, exige comprovação do prejuízo suportado por quem a alega, o que não se verifica nos autos, mesmo porque, o édito condenatório, por si só, não é prova do prejuízo, mormente quando
ao
acusado
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, com
todos
os meios e recursos a ela inerentes.

Não bastasse, como bem ponderou o Ministério Público de primeira instância,
a suposta invasão de domicílio sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante, de modo que não é possível a análise em sede recursal, sem que a matéria tenha sido apreciada pelo juízo de base, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Logo, não há que se falar em nulidade d
as provas decorrentes da busca domiciliar
,
pois o STJ não
tolera a chamada “nulidade de algibeira” - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2106665 SP).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
M
inistério Público ofereceu denúncia contra
Anderson Castilho de Souza

como incurso nas penas do art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 61, II, “i”, do Código Penal,
nos seguintes termos:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 29 de novembro de 2020,

às 17h30min, durante calamidade pública, na Rua G, 08, Bairro Centro América, em

Cuiabá/MT, o denunciado Anderson Castilho de Souza trazia consigo e tinha em

depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
39 (trinta e nove) porções de

cocaína, com massa total de 155,88 g (cento e cinquenta e cinco gramas e oitenta e

oito centigramas), e 17 (dezessete) porções de maconha, com massa total de 7,652

kg (sete quilogramas e seiscentos e cinquenta e dois gramas)
, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no

3.14.2020.71439-01, p. 17-IP). Na mesma data, ele possuía munições em sua

residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar (laudo pericial 2.3.2020.42297-01.

Na referida data, policiais militares faziam rondas pelo bairro

Centro América, onde se depararam o denunciado Anderson saindo de uma

residência. Este, ao avistar a guarnição, demonstrou nervosismo e tentou adentrar

novamente na residência. Diante da fundada suspeita, a equipe policial realizou a

abordagem do denunciado.

Em busca pessoal, foram localizadas 14 (quatorze) porções de

pasta base de cocaína e duas máquinas de cartão em seu bolso. A equipe policial

indagou ao denunciado se havia outros ilícito
s
em sua posse, e o denunciado

respondeu que havia algumas porções de entorpecentes escondidas na
residência e

uma outra porção escondida em uma região de mata próximo ao hospital do câncer.

Na busca domiciliar, a equipe policial localizou 24 (vinte e

quatro) porções de cocaína, 01 (uma) barra grande de maconha, máquinas de

cartão, 04 (quatro) munições de revólver calibre 38, duas delas eficientes, 02 (duas)

porções de ácido bórico, 03 (três) balanças de precisão e caderno contendo a

contabilidade de valores e mensalidades. Em seguida, a equipe solicitou o apoio da

ROTAM e do canil do BOPE, e, posteriormente, em trabalho conjunto foi localizado,

no quarto dos fundos da residência, um balde outras 16 (dezesseis) porções de

maconha.

Na sequência, a equipe policial se deslocou com o denunciado

até a região informada por ele, próximo ao hospital do câncer. No local próximo a

uma árvore, estava enterrada 01 (uma) porção grande de cocaína.
No momento em

que
a equipe se dirigia ao local, o denunciado empreendeu fuga na região da mata,

mas a equipe policial logrou êxito em detê-lo. Diante dos fatos, o suspeito foi

encaminhado para central de flagrantes.

Perante a autoridade policial, o denunciado permaneceu em

silêncio.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado responde por

tráfico de drogas (processo 17298-08.2014.811.0042).

Destarte, as circunstâncias
do fato, a
grande quantidade de

droga, de diferentes espécies (maconha e cocaína) e materiais comumente utilizados

no comércio de entorpecentes, indicam a ocorrência do tráfico de drogas
. Ressalta-se que o denunciado
aproveitou-se
do momento em que os esforços do Estado e da

sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma

pandemia mundial.
(...)
.”

(Id.
183571267
)

Após regular instrução processual,
o
magistrad
o
sentenciante julgou

parcialmente
procedente
a
denúncia apresentada pelo Ministério Público
e condenou o
réu

à pena de
5 (cinco) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
.

A
insurgência
do
apelante
se restringe ao
fato de o sentenciante não ter aplicado a causa de diminuição de pena do
“tráfico privilegiado”
, prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06
, bem como de não ter fixado o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

No entanto, o anseio defensivo não merece acolhimento.

É cediço que para a incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Denota-se que a referida causa de redução da pena diz respeito ao caráter esporádico da conduta típica realizada pelo agente e pressupõe que o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão, circunstância que deverá ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta. Ou seja, o benefício tem por objetivo abrandar a sanção penal do traficante ocasional e “de primeira viagem”, e não daquele que faz da delinquência um meio de vida.

Na hipótese, é possível extrair dos elementos fáticos dos autos indicativos concretos de que o apelante se dedica a atividades criminosas, portanto, não faz
jus
ao reconhecimento da minorante.

Com efeito,
a

expressiva quantidade
e variedade
de droga apreendida
, consubstanciada
em
39 (trinta e nove) porções de

cocaína
, com massa total de
155,88 g
(cento e cinquenta e cinco gramas e oitenta e

oito centigramas), e
17 (dezessete) porções de maconha
, com massa total de
7,652

kg
(sete quilogramas e seiscentos e cinquenta e dois gramas)
,
além

de
máquinas de

cartão, 04 (quatro) munições de revólver calibre 38, duas delas eficientes, 02 (duas)

porções de ácido bórico, 03 (três) balanças de precisão e caderno contendo a

contabilidade de valores e mensalidades
, tudo isso
revela habitualidade
, profissionalismo e sofisticação da conduta, configurando a dedicação do acusado a atividades criminosas, peculiaridade que afasta a incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Repita-se, a quantidade, a diversidade e a natureza dos entorpecentes evidenciam claramente o envolvimento do apelante com o comércio espúrio de drogas, mesmo porque, essa quantidade e diversidade de narcóticos não seria confiada a quem não mantém estreito vínculo com o narcotráfico.

Além disso, os apetrechos
apreendidos na posse do apelante, comumente utilizados pelos traficantes na comercialização das substâncias psicoativas, bem como munições, metade delas consideradas eficientes, conforme laudo de id.
183571264
, corroboram a assertiva de que o acusado se dedica
à
atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da causa especial de redução de pena, prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A propósito, a teor do Enunciado Orientativo n. 30 do TJMT, “
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Acerca da aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que, se comprovado o não preenchimento
cumulativo dos vetores
estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.
REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...), 2.
O tráfico privilegiado, para ser reconhecido,
imprescinde
do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador
. Precedentes: HC 129.360, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 4/2/2016; HC 123.430, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 18/11/2014. 3. In
casu
, o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “14 papelotes de cocaína (16 gramas) e 04 porções de maconha (04 gramas)”.
(...), Agravo
regimental desprovido
(HC 185060
AgR
, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
177 DIVULG
14-07-
2020 PUBLIC
15-07-2020) Destaquei

Assim, nota-se que o apelante faz da atividade ilícita seu modo de vida, conjuntura que a figura privilegiada do delito de tráfico de drogas não abriga em sua finalidade, dados os requisitos legais apontados na norma de regência da matéria.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO – RECURSOS DAS DEFESAS – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS DA TRAFICÂNCIA POR PARTE DOS RÉUS – RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DISPOSTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ESTABILIDADE ENTRE OS RÉUS – ELEVAÇÃO DAS PENAS BASILARES – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER SOPESADAS DE FORMA PREPONDERANTE – NECESSIDADE DE MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – ACOLHIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
– (...), – RECURSOS DAS DEFESAS DESPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO

(...)

Para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecente em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (Enunciado n. 47 do TJMT).

Deve ser reestabelecida/decretada as prisões preventivas quando necessárias para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, e diante do novo quantum da pena aplicada, a ser cumprida em regime inicial fechado, portanto, cabível a segregação cautelar.
(N.U 1002708-70.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022) Destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –– RECURSO DA DEFESA – 1. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE
BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIMES PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – RECUSO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – 3.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO – QUANTIDADE DA DROGAS APREENDIDA E OUTROS OBJETOS –
RECONHECIDA REINCIDÊNCIA DO RÉU – RECUSO PROVIDO EM PARTE.

1. Inexistiu a aventada ilegalidade no flagrante, pois mitigado o princípio da inviolabilidade do domicílio, como autoriza a exceção constitucional do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal: “XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”

2.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

3. Não se aplica a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas quando apreendida em poder do réu considerável quantidade de entorpecentes,
além de outras circunstâncias relevantes

que demonstram a sua dedicação à atividade criminosa
.
(N.U 0003635-38.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 15/12/2022) Destaquei

Portanto, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

Quanto aopleito de atenuação do regime inicial de cumprimento da pena, também não assiste razão ao apelante.

Isso porque, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
(TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Portanto, agiu com acerto o juízo singular ao fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, haja vista que
considerou
a
grande quantidade, a diversidade e a natureza
da droga apreendida

na
po
sse
do apelante.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício
e pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) [...]
A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47)
[...]”.
(TJ-MT - APR: 10070984120228110042, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)
Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. VALIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO FUNDAMENTADO NA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande
quantidade de drogas. Precedentes. II –
A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. Precedentes
. III – Agravo regimental a que se nega provimento
.
”
(STF - HC: 193837 RJ 0107287-35.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021)
Destaquei

Ante o exposto
,
nego
provimento ao
apelo
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024